Tribunal: TJDFT
Processo: 0735646-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735646-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELL HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuell Henrique da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 169585515 do processo n. 0709053-35.2023.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e do Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo impetrante na petição inicial, que almejava a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar a fim de participar das demais fases do certame. Em suas razões recursais (ID 50604226), o agravante relata ter sido “eliminado do certame para provimento de vagas para o cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 na segunda fase do processo seletivo, sob a justificativa de que não teria comprovado experiência na área de criança e adolescente de no mínimo 3 (três) anos, haja vista a entidade certificadora não ser cadastrada no governo estadual, estando o documento apresentado em desacordo com o edital”. Narra que o recurso administrativo interposto foi indeferido com o seguinte argumento: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada”. Alega ter comprovado a sua “experiência mínima de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de mais três anos, conforme os documentos apresentados à banca, datado assinado e certificado pelo Centro Cultural Dançar é Arte, no período compreendido entre 6 de abril de 2018 a 25 de agosto de 2022, assim como declaração emitida pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC, no período compreendido entre abril de 2015 a julho de 2017”. Sustenta a existência de erro cometido pela Administração ao não analisar de forma correta a sua declaração de comprovação de experiência. Aponta ter demonstrado o registro público e o cadastro das instituições INESC e CCDA, onde que atuou. Aduz que, após a publicação do resultado definitivo da segunda etapa (apresentação de documentação comprobatória), da qual foi eliminado, ocorrida em 28/7/2023, os candidatos considerados aptos participarão da etapa subsequente, que consiste em eleição popular, com previsão de acontecer em 1o/10/2023, precedida de período de campanha eleitoral. Expõe necessitar da tutela liminar, de forma urgente, a fim de ter a oportunidade de realizar a sua campanha em igualdade com os demais candidatos aprovados. Argumenta que Centro Cultural Dançar é Arte possui termo de registro provisório no GDF, não sendo exigido revalidação definitiva. Argui ter sido desconsiderado o seu exercício efetivo na entidade nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Menciona que, em caso semelhante nesse certame, um candidato que atuava no Centro Cultural Dançar é Arte foi eliminado sob o mesmo argumento (entidade não cadastrada) e seu recurso administrativo foi deferido. Entende que o tratamento diferenciado fere o princípio da isonomia. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de assegurar a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar do Distrito Federal do quadriênio 2024/2027, viabilizando a sua participação da terceira etapa (campanha e eleição). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 50604234). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 50734760), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Em contraminuta (ID 51579266), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. Na sequência, foi juntado aos autos ofício enviado pelo r. Juízo de origem (ID 52115306), no qual consta a informação de que foi proferida sentença no processo de origem (ID 174214263 do processo n. 0709053-35.2023.8.07.0018). O Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal presta informações aos IDs 52223188, 52223189 e 52223191. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme informação constante no ofício enviado pelo r. Juízo de origem (ID 52115306), verifica-se que no dia 4/10/2023 foi proferida sentença no processo de origem (ID 174214263 do processo n. 0709053-35.2023.8.07.0018), na qual foi reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, consoante dispositivo transcrito: À vista do exposto, RECONHEÇO a perda superveniente do interesse de agir da parte impetrante e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito, o fazendo com fulcro no artigo 485, inc. VI do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários de advogado (art. 25 da Lei no. 12.016/2009). Transmita-se, por ofício, o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada – Distrito Federal – conforme artigo 13 da Lei 12.016/09. Dê-se ciência, se o caso, ao Relator do Agravo. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado a presente sentença e nada mais sendo requerido pelas partes, dê-se baixa e proceda-se ao arquivamento dos autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intime-se. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Nessa linha, confira-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora